Tribunal: CARF
Processo: 10730.001863/2006-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10730.001863/2006-15
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.803 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
JOSE CARLOS PIRES COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003, 2004
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
LUCROS
DISTRIBUÍDOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Para o aproveitamento no fluxo mensal de caixa, como origem, de valor
recebido a título de lucros distribuídos, faz-se necessária a comprovação da
efetiva natureza desses recursos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões
os conselheiros Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Marcelo Milton da
Silva Risso e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função de omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a
descoberto e sobre ganho de capital.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 19/31.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.001863/2006-15
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.803 - CSRF/2a Turma
Processo no 10730.001863/2006-15

Impugnado o lançamento às fls. 332/339, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro II/RJO julgou-o procedente em parte às fls. 540/549.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção negou provimento ao
recurso voluntário de fls. 569/581, por meio do acórdão 2202-004.337 – fls. 596/603.
Não conformado, o autuado interpôs recurso especial às fls. 611/618, pleiteando,
ao final, o seu conhecimento e provimento.
Em 4/2/19 - às fls. 663/671 – foi dado seguimento parcial ao recurso do sujeito
passivo para fosse reexaminada a matéria “critério de comprovação da distribuição de
lucros”. Não foi dado seguimento quanto às matérias “tributação em duplicidade de rendimentos
comprovadamente tributados pela pessoa jurídica” e “admissão como origem de valor declarado
como disponibilidade em espécie na apuração de acréscimo patrimonial a descoberto”.
Intimada do recurso interposto pelo contribuinte em 21/10/21 (processo
movimentado em 21/9/21 – fl. 687), a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões tempestivas às
fls. 688/692 em 1o/10/21 (fl. 693), propugnando pelo seu improvimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 7/6/18 (fls.
609/610) e apresentou seu recurso especial tempestiva em 22/6/18, data da postagem do recurso
à fl. 656. Não havendo questionamentos em contrarrazões e preenchidos os demais pressupostos
para a sua admissibilidade, dele conheço.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “critério de comprovação da distribuição de lucros”.
O acórdão de recurso voluntário não trouxe ementa específica em relação à
matéria admitida a reexame. Sua decisão foi, à unanimidade, por negar provimento ao recurso.
Prosseguindo, pretende o recorrente ver reconhecido como origem, no fluxo
mensal de caixa que embasou a apuração do APD, os valores recebidos da empresa CARTA
GOIÁS alegadamente a título de distribuição de lucros.
Isto porque, assentou o colegiado recorrido que a declaração desses valores na
DIRPF do contribuinte, na DIPJ da empresa e no informe de rendimentos não seriam o bastante,
desacompanhados da prova da transferência - direta ou indireta - dos recursos. Veja-se:
[...]Uma vez que o acréscimo patrimonial se apura conforme o fluxo de caixa, é
necessário demonstrar exatamente a entrada ou a disponibilidade dos recursos. Não é
possível admitir a inclusão dos valores como origens para as despesas com em mera
anotação contábil. É necessário, isso sim, demonstrar que houve a transferência dos
recursos.
A demonstração da transferência dos recursos pode ser feita de diversas formas. A mais
simples ocorre quando realizada por transferência bancária direta, demonstrando assim
que o recursos saiu da conta da empresa e entrou na conta do sócio. Caso tenha ocorrido
em espécie, é possível admitir indícios, tais como a demonstração de disponibilidade no
caixa da empresa.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.803 - CSRF/2a Turma
Processo no 10730.001863/2006-15

Ainda é possível demonstrar a disponibilidade dos recursos comprovando contábil e
documentalmente que a empresa, ao invés de transferir diretamente os recursos ao
sócio, realizou pagamentos as suas custas. Assim, por exemplo, seria comprovação de
origem dos recursos se ficasse demonstrado que a empresa pagou pela aquisição do
veículo ou pela aquisição de áreas da massa falida (aplicações consideradas no
demonstrativo de cálculo da variação patrimonial, fl. 17, e.g.) etc.
Entretanto, no presente caso o Recorrente deseja que seja admitida a disponibilidade dos
recursos exclusivamente com base na DIPJ, na DIRPJ e na DIRF. Nem sequer buscou
apontar que houveram depósitos em suas contas bancárias, ou que os recursos foram
pagos em dinheiro.
Ainda é interessante esclarecer que os valores declarados a título de pró-labore podem
ser admitidos com base tão somente nessas declarações uma vez que são recursos
tributados. Logo, ainda que o Contribuinte não os tenha recebido efetivamente, pagou o
IRPF incidente sobre tais montantes. Seria ilógico desconsiderá-los como origens, vez
que seria necessário deduzi-los da apuração do IRPF referente ao respectivo ano
calendário.
Por esse motivo, uma vez que não demonstrou a efetiva disponibilidade dos recursos,
mas apenas que tinha direito a eles, não é possível dar provimento ao recurso nesse
ponto.
De fato, o que se pretende é o aproveitamento dos valores supostamente recebidos
a título de distribuição de lucros, já que os relativos a pró-labore já foram admitidos como
origem pelo julgador de primeira instância, que já naquela ocasião havia assentado que embora
intimado, o contribuinte não havia apresentado, durante a ação fiscal, tampouco com a
impugnação, a documentação hábil e idônea que comprovasse os efetivos rendimentos recebidos,
tais como Livros Diário, Razão e outros documentos da pessoa jurídica Carta Goiás Ind. e
Com. de Papéis Ltda, inclusive com a indicação das respectivas contas bancárias e datas
dos pagamentos
Nesse ponto, assiste razão ao colegiado recorrido.
Trata-se de autuação em função do acréscimo patrimonial a descoberto,
caracterizado pelo excesso de aplicações em relação às origens tributadas declaradas
(rendimentos tributáveis) e àquelas origens não tributadas devidamente comprovadas tal
natureza.
Veja-se, com isso, que para determinado rendimento possa integrar – como
origem - o fluxo de caixa mensal faz necessário que ele tenha sido tributado na declaração ou,
caso não o sendo, que haja prova segura de que se trate de rendimento não tributável.
No caso em tela, por se tratar de rendimento não tributável (isento), seriam duas
as providencias a cargo do interessado, que, na hipótese, seria o contribuinte que pretende se
valer de tal valor: a primeira é demonstrar que referidos valores efetivamente ingressaram em
seu patrimônio, é dizer, que deixaram o patrimônio da pessoa jurídica e, inequivocamente,
ingressaram ao seu.
Aqui, cumpre destacar que, no fluxo inverso, ou seja, quando se trata de
comprovação de integralização de capital pelo sócio/titular/acionista, ao se buscar justificar
eventual omissão de receitas (inclua-se aí o saldo credor de caixa), o artigo 282 do RIR/99
estabelecia a necessidade fosse comprovadamente demonstra a efetividade da entrega dos
recursos por aqueles agentes à empresa. Veja-se:
Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou
qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no
valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.803 - CSRF/2a Turma
Processo no 10730.001863/2006-15

sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem
comprovadamente demonstradas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 3o,
e Decreto-Lei no 1.648, de 18 de dezembro de 1978, art. 1o, inciso II).
Voltando, já a segunda providência reside em demonstrar que aqueles valores que
efetivamente ingressaram ao seu patrimônio, advindos da pessoa jurídica, se tratavam de lucros
distribuídos. Nesse ponto, até mesmo em função de sua condição de administrador da empresa,
referida prova não se faz, por óbvio, por meio do informe de rendimentos emitidos pela própria
pessoa jurídica, e sim pelos lançamentos contábeis que evidenciem o creditamento desses valores
ao contribuinte, em contrapartida à conta de lucros apurados/acumulados.
Nesse rumo, não havendo prova de uma e da outra condição para o
aproveitamento desses valores como origens no fluxo mensal de caixa, é de se manter a decisão
recorrida quanto a esta matéria.
Faço registrar que os conselheiros que acompanharam este relator pelas
conclusões, entendem que não há, necessariamente, a necessidade de prova da efetiva
transferência do numerário em nome da pessoa física, de modo que bastaria, por exemplo, a
correta contabilização desses valores na pessoa jurídica.
Frente ao exposto, voto por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 698
DF CARF MF
Original